Tribunal: TJMT
Processo: 1025014-78.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025014-78.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADEMIL REIS DO CARMO - CPF: 899.531.501-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABINO LEANDRO DO CARMO - CPF: 177.760.401-00 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Lesão Corporal Grave. Violência no âmbito familiar contra pessoa idosa. Desobediência, Prisão preventiva. Pretensão de revogação. Alegada ausência de fundamentação concreta e individualizada. Inviabilidade. Garantia da ordem pública. Risco concreto de reiteração delitiva e possível progressão criminosa. Ação penal em curso por fatos anteriores contra os genitores. Gravidade concreta da conduta. Suposta agressão física mediante instrumento contundente. Vítima com mais de 80 anos. Ausência de pedido de medida protetiva. Irrelevância. Tutela cautelar de natureza pública. Alegada violação aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade. Inocorrência. Pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de
A.R.C.
, contra ato judicial que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em contexto de imputação dos delitos de Lesão Corporal Grave, prevista no artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal e de Desobediência (art. 330 do Código Penal).

2.

Fato relevante.
Na manhã de 17.5.2026, o paciente, em tese sob efeito de álcool e alterado, compareceu à residência de seu genitor, então com 81 anos de idade, situada em Várzea Grande, exigindo dinheiro para a aquisição de entorpecente. Diante da recusa, teria se apoderado de um pedaço de madeira e agredido a vítima.

3.

Pretende-se a revogação da prisão preventiva, sob os fundamentos de ausência de motivação concreta e individualizada, ofensa aos princípios da presunção de inocência e de homogeneidade, e que seria cabível a substituição da segregação preventiva pelas providências previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

II.
Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e individualizada, à luz dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) se a ausência de pedido de medida protetiva pela vítima impede a manutenção da custódia cautelar; (iv) se a segregação provisória viola os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade ou proporcionalidade; e (v) saber se medidas cautelares diversas da prisão, notadamente monitoramento eletrônico e afastamento do domicílio paterno, revelam-se adequadas e suficientes para neutralizar o risco identificado.

III
. Razões de decidir

5.

A prisão preventiva constitui providência cautelar excepcional, cuja legitimidade exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo decorrente do estado de liberdade do paciente.

6.

No caso, a decisão impugnada indicou elementos informativos específicos, consistentes no Boletim de Ocorrência, na declaração da vítima e no auto de apreensão do pedaço de madeira supostamente utilizado na agressão, circunstâncias aptas, nesta fase processual, a conferir suporte à materialidade delitiva e aos indícios de autoria.

7.

O perigo decorrente do estado de liberdade encontra fundamento em dados concretos extraídos dos autos. O paciente responde a ação penal em curso, originada de prisão em flagrante ocorrida em março de 2025, por supostas ameaças dirigidas contra seus genitores. A relação entre o episódio pretérito e a imputação atual, ambos inseridos no mesmo núcleo familiar e dirigidos contra os ascendentes, confere densidade ao prognóstico cautelar de reiteração delitiva.

8.

A dinâmica atribuída ao paciente evidencia aparente progressão na gravidade das condutas. Enquanto o episódio anterior teria envolvido ameaças contra os genitores, o fato atual consiste, em tese, em agressão física contra o próprio pai, pessoa com mais de 80 anos, mediante socos, pontapés e golpes com pedaço de madeira, com produção de corte profundo na região frontal e necessidade de atendimento médico, elemento concreto apto a sustentar o risco de escalada criminosa.

9.

A ausência de pedido de medidas protetivas pela vítima, em crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, não obsta a manutenção da prisão preventiva.

10.

Não procede a alegação de violação à presunção de inocência nem ao princípio da proporcionalidade, pois a segregação preventiva não assume caráter de antecipação de pena, mas constitui medida cautelar excepcional, amparada em decisão judicial concretamente fundamentada.

11.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. A proximidade dos vínculos familiares entre paciente e vítima, a existência de episódio anterior envolvendo os genitores e a aparente escalada de violência, com emprego de instrumento contundente contra pessoa idosa, revelam que o monitoramento eletrônico e a proibição de frequentar o domicílio paterno não neutralizam adequadamente o risco concreto de reiteração e progressão criminosa.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva mostra-se idônea quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem risco de reiteração delitiva, especialmente diante da existência de ação penal em curso por fatos anteriores contra os mesmos integrantes do núcleo familiar e da aparente escalada da violência. 2. A ausência de pedido de medida protetiva pela vítima não impede a prisão preventiva quando demonstrado risco concreto à ordem pública e à integridade física do ofendido. 3. Não há ofensa aos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada por decisão judicial fundamentada, ante sua natureza cautelar. 4. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando as particularidades do caso demonstram risco concreto de renovação e agravamento da violência no âmbito familiar”.

_______________________

Dispositivos citados:
Constituição da República, artigo 5º, incisos LXI, artigo 129, § 1º, inciso II; Código de Processo Penal, artigos 282, § 6º, 310, § 5º, inciso IV, 311 e seguintes, 312, § 3º, inciso IV, 313, inciso I, e 319; Enunciado Criminal 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STF - RHC: 00000000000000268033 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 09/03/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2026 PUBLIC 19-03-2026, TJMT -
N.U 1012516-47.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026, N.U 1006760-57.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2026, Publicado no DJE 26/06/2026, N.U 1002686-57.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026, N.U 1021368-60.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2026, Publicado no DJE 26/06/2026, N.U 1019516-98.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2026, Publicado no DJE 06/07/2026, N.U 1048499-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2026, Publicado no DJE 03/07/2026, N.U 1012774-57.2026.8.11.0000;
.U 1010196-24.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Ademil Reis do Carmo
, preso em flagrante em
17.5.2026,
pela suposta prática dos crimes de
Lesão Corporal Grave
(art. 129, § 1º, II, do Código Penal) e
Desobediência
(art. 330 do Código Penal), praticados em face de o seu genitor,
G. L. C
., contra ato coator atribuído ao
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT,
que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 1018575-45.2026.8.11.0002, homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva (ID
234029995 - Pág. 5 e ss).

A impetrante sustenta que a decisão vergastada
carece de fundamentação concreta e individualizada,
quanto à inadequação das
medidas cautelares diversas previstas
no art. 319 do CPP, e que o monitoramento eletrônico e a proibição de frequentar o domicílio do genitor seriam suficientes para resguardar a vítima, ressaltando que
o próprio ofendido não requereu medida protetiva em desfavor do paciente.

Invoca ofensa aos
princípios da presunção de inocência e da homogeneidade
das medidas cautelares, ao argumento de que o Juízo singular não teria apresentado fundamentação concreta acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando, ademais, que os delitos imputados dificilmente ensejariam, em caso de eventual condenação, a fixação do regime inicial fechado.

Requereu,
liminarmente
, a expedição de alvará de soltura, com imposição, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, aguardando, no mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 373213384).

Anexou documentos (ID 373213387 e ss.).

A liminar foi
indeferida
pela Juíza de Direito Convocada, Dra.
Ana Cristina Silva Mendes
(ID 373471883).

As
informações
foram prestadas

(ID 377042872).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, opinou pela
denegação da ordem,
conforme sumário que segue transcrito:

"
Sumário
:
Habeas corpus.
Lesão corporal e desobediência. Pretensão de revogação da prisão preventiva ou de substituição por medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada em elementos concretos. Gravidade da conduta. Vítima idosa. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas insuficientes. Inexistência de constrangimento ilegal
– Pela denegação da ordem
." (ID 378764898).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, na manhã de
17.5.2026
, o paciente
Ademil Reis do Carmo
, em tese sob efeito de álcool e alterado, compareceu à residência de seu genitor,
Gabino Leandro Carmo
, então com 81 anos de idade, situada em Várzea Grande/MT, exigindo dinheiro para a compra de entorpecente.

Diante da recusa da vítima, o paciente teria se apossado de um pedaço de madeira e iniciou as agressões com socos, pontapés e golpes do referido instrumento, derrubando a vítima ao solo, causando-lhe corte profundo na região frontal, conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº 2026.160971 (ID 373213387 – Págs. 26/30).

Após a agressão, o paciente evadiu-se do local, sendo, contudo, localizado por guarnição da Polícia Militar na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, no bairro Cristo Rei, ocasião em que resistiu à abordagem, sendo necessário o emprego de força moderada e algemas para sua contenção (ID 373213387 - Pág. 29).

Em razão desse cenário, o paciente foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito, com apreensão do instrumento possivelmente utilizado na agressão (ID 373213387 - Págs. 47/48).

Na sequência, submetido à
audiência de custódia
no dia seguinte, em 18.5.2026, a impetrada
homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva
, mediante a seguinte fundamentação (ID
373213387 - Pág. 71 e ss):

“Os crimes supostamente praticados admitem a decretação da prisão preventiva, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

No caso em tela, ao menos em um exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “fumus boni iuris”, em face aos esclarecimentos advindos das declarações prestadas na esfera investigatória, notadamente a partir do Boletim de Ocorrência (id. 233840176), declaração da vítima (id. 233840180), bem como auto de apreensão de um pedaço de pau utilizado pelo autuado (id. 233840186).

Superada tal questão, tenho que o requisito do periculum libertatis também se encontra devidamente preenchido.

Dos antecedentes

Existência de Ação Penal

A existência de ação penal em curso é suficiente para presumir a reiteração criminosa, estando tal entendimento em conformidade com o artigo 310 § 5º, IV, do CPP, art. 312, §3º, IV e orientação do Enunciado Orientativo nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Em conformidade com os antecedentes do flagranteado (id. 233850894), ele responde por ação penal em curso.

- Ação Penal n.º 1008138-76.2025.8.11.0002, em segredo de justiça, que está sendo processado e julgado na 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, na Comarca de Várzea Grande/MT;

No caso, tal ação penal se originou após prisão em flagrante do autuado em contexto similar ao destes autos. Ele foi preso em flagrante no dia 01/03/2025 após ameaçar seus genitores, conforme APF n. 1007542-92.2025.8.11.0002.

Ou seja, o agente demonstra reiteração em cometer delitos contra seus genitores, havendo uma escalada entre um processo e outro. No primeiro, em tese, houve apenas ameaças, enquanto neste o autuado usou um pedaço de madeira para desferir golpes em seu genitor, o qual se trata de pessoa idosa e que precisou de atendimento médico.

A gravidade em concreto mostra-se evidente, considerando que houve agressões graves a pessoa com mais de 80 anos, efetuadas com um pedaço de madeira, ocasionando corte profundo na testa da vítima e possível risco de vida.

Logo, há possibilidade de reiteração e progressão criminosa (sendo que a progressão já se mostra caracterizada entre uma prisão e outra) no caso dos autos, o que demanda medidas mais pesadas para interrupção de tais atos, sendo certo que cautelares diversas, como monitoramento ou medida protetiva de afastamento não se mostram suficientes para coibir os atos do autuado.

(...)

Assim, ante as provas colididas aos autos, verifica-se a possibilidade de reiteração criminosa e risco a credibilidade do Poder Judiciário, devendo a prisão ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública, ante a possibilidade de progressão e reiteração criminosa.

O Ministério Público e a Autoridade Policial solicitaram a conversão da prisão em flagrante para preventiva (id. 233885732 e 233840175, respectivamente).

Desse modo, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Do dispositivo

Ante ao exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante e
CONVERTO-A
em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao custodiado
ADEMIL REIS DO CARMO
, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, especialmente com o fim de evitar possível reiteração e progressão criminosa”.

Após regular trâmite, a denúncia foi oferecida e recebida em 28.5.2026, encontrando-se o processo, segundo as informações prestadas, em fase de resposta à acusação (ID 377042872).

Eis, em síntese, o necessário relato.

Colhe-se da inicial que a impetrante se insurge contra a manutenção da prisão preventiva, sustentando, em suma: (i) ausência de fundamentação concreta individualizada; (ii) ofensa aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade; (iii) suficiência de medidas cautelares diversas, notadamente o monitoramento eletrônico e o afastamento do lar paterno; e (iv) irrelevância da prisão diante da ausência de pedido de medida protetiva pela própria vítima (ID 373213384).

Conquanto as alegações defensivas, não assiste razão à impetrante.

O douto Magistrado destacou, inicialmente, que os crimes imputados ao paciente (especialmente de
Lesão Corporal Grave
- art. 129, § 1º, II, do Código Penal – pena de 1 a 5 anos de reclusão), admitem a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratarem de delitos dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.

Assinalou, ademais, que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria
encontram suporte nos elementos informativos coligidos aos autos, especialmente no Boletim de Ocorrência, na declaração da vítima e no auto de apreensão do pedaço de madeira supostamente utilizado pelo paciente na agressão (ID
373213387).

Quanto ao perigo decorrente do estado de liberdade, ressaltou-se na decisão, que o
paciente responde à Ação Penal
de
n.º 1008138-76.2025.8.11.0002, em trâmite, em segredo de justiça, perante
a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT,
originada de prisão em flagrante ocorrida em 1º.3.2025, após supostas ameaças praticadas contra seus genitores, circunstância que reforça o risco de
reiteração delitiva.

Esse dado assume especial relevância quando examinado em conjunto com a dinâmica dos fatos ora apurados. Enquanto no episódio anterior o paciente teria ameaçado seus genitores, no presente caso, em tese,
teria utilizado um pedaço de madeira para desferir golpes contra o próprio pai, pessoa idosa, com mais de 80 anos,
ocasionando corte profundo na região da testa e necessidade de atendimento médico (ID
373213387 - Págs. 4/5).

A
sucessão desses episódios revela aparente progressão na gravidade das condutas atribuídas ao paciente
, demonstrada nos autos relativos ao crime de ameaça para agressão física com instrumento contundente, no âmbito do mesmo núcleo familiar, contra pessoa idosa e com possível perigo de perder a vida. Essa circunstância confere maior densidade ao risco cautelar identificado pelo Juízo de origem, por indicar não apenas a possibilidade concreta de reiteração delitiva, mas também
escalada da violência contra vítimas em situação de especial vulnerabilidade.

Nesse cenário, a prisão preventiva encontra amparo na
garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva, diante da importante relação entre o episódio anterior e o fato atual, ambos, envolvendo os genitores do paciente e revelando em tese o agravamento do padrão de violência
.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior admite que a existência de inquéritos policiais, ações penais em curso sejam consideradas para demonstrar o risco de reiteração delitiva e justificar a custódia preventiva, conforme se observa no seguinte precedente:

“(...)
4. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra ação penal em andamento pelo mesmo delito
. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido (...)”. (STF - RHC: 00000000000000268033 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 09/03/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2026 PUBLIC 19-03-2026). Destaquei.

Para além disso, este Tribunal consolidou orientação no
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
,
segundo o qual o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso.

Confira-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito:

“III. Razões de decidir: A prova da materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, fotos das lesões e declarações da vítima. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da suposta conduta, evidenciada pela violência (uso de capacete e agressão no solo) que exigiu intervenção externa para cessar.
O histórico criminal do paciente, que responde a outros procedimentos e possui ação penal suspensa por crime grave, demonstra risco real de reiteração delitiva, o que autoriza a segregação cautelar, nos termos do enunciado Orientativo 6 do TJMT: "6. O risco de reiteração delitiva, ator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, em qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
As condições pessoais favoráveis, como emprego e residência, não impedem a prisão quando os requisitos legais estão presentes e o risco social é evidente. As medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico, mostram-se insuficientes para conter o impulso violento demonstrado e proteger a vida da ofendida. IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do crime, revelada pelo modo de execução que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O histórico de envolvimento em outros delitos indica a periculosidade social e risco de reiteração, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. (...)”. (N.U 1012516-47.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026). Destaquei.

“IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada. Tese de julgamento: “(...) 2
. A prisão preventiva mostra-se idônea quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública
. 3. A circunstância de os delitos imputados possuírem, isoladamente considerados, pena máxima inferior a 4 (quatro) anos não impede a prisão preventiva quando, em concurso de crimes, o somatório das penas máximas supera o limite previsto no art. 313, I, do CPP e está demonstrado risco concreto à ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando subsistem elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar. 5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a liberdade provisória anteriormente concedida não foi suficiente para impedir a reiteração prática delitiva.” (...) (N.U 1006760-57.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2026, Publicado no DJE 26/06/2026). Destaquei.

De igual modo,
não socorre a impetrante a circunstância de o genitor não ter requerido medida protetiva de urgência em desfavor do paciente
.

Isso, porque, nos crimes de lesão corporal, quando praticadas em contexto de violência doméstica ou familiar, a persecução penal ostenta natureza pública incondicionada, motivo pelo qual se dispensa a representação formal da vítima.

Assim, a ausência de representação ou de pedido de medidas protetivas não afasta, por si só, a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando presentes, como no caso, elementos concretos de risco à ordem pública, tal como já decidido por esta Egrégia Corte:

“
A ausência de representação da vítima ou de requerimento de medidas protetivas não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto à ordem pública ou à integridade da vítima
. (...)IV DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: “1.
A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.
2. A ausência de representação da vítima ou de pedido de medidas protetivas em seu favor não impede a decretação da prisão preventiva em contexto de violência doméstica, quando demonstrada a necessidade de proteção da vítima. 3. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública e à integridade da vítima”. (...)”. (N.U 1002686-57.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026). Destaquei.

“
2. A prisão preventiva está concretamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física de vítima idosa, devido ao histórico de agressões anteriores e múltiplas ocorrências policiais envolvendo a paciente.

3. A legislação que protege vítimas de violência doméstica autoriza a manutenção da prisão quando há risco à integridade da ofendida, sendo desnecessário um requerimento formal de medidas protetivas quando a vontade de proteção é extraída da representação criminal.
(N.U 1010196-24.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)
.

Também não prospera a tese de violação aos
princípios da presunção de inocência e da homogeneidade/proporcionalidade.

No caso, o Juízo singular consignou a existência de risco concreto de reiteração delitiva e de progressão criminosa, destacando, inclusive, que tal escalada já se evidenciaria entre uma prisão e outra, circunstância que, em seu entendimento, reclama medida mais gravosa para interromper a prática de novos atos. Ressaltou, ainda, que cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico ou a medida protetiva de afastamento, não se mostrariam suficientes para coibir a conduta do paciente (ID
373213387 - Pág. 78).

Ao contrário do alegado pela defesa, não há afronta ao princípio da
presunção de inocência,
porquanto a prisão preventiva foi imposta por decisão judicial devidamente fundamentada, na forma autorizada pelo art. 5º, LXI, da Constituição Federal.

Ademais, a prisão preventiva, por sua natureza processual e acautelatória, não se confunde com a prisão-pena, decorrente de juízo definitivo de culpabilidade, somente firmado por ocasião de eventual sentença condenatória.

Assim, diante dos fundamentos concretamente apontados pelo Juízo de origem para justificar a necessidade da segregação, não se verifica ofensa aos princípios invocados.

Conforme já assentado por este Tribunal de Justiça:

“Tese de julgamento: (...) “4. A aferição da proporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena constitui prognóstico inviável na via estreita do habeas corpus, não configurando ofensa ao princípio da homogeneidade." (N.U 1021368-60.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2026, Publicado no DJE 26/06/2026).

“...7. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Criminal 6). (N.U 1019516-98.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2026, Publicado no DJE 06/07/2026).

Por fim, também não merece guarida o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP.

As circunstâncias concretas dos autos, notadamente a proximidade dos laços sanguíneos entre paciente e vítima, e a demonstrada possível escalada de violência entre o episódio anterior de ameaça e a atual agressão física perpetrada com instrumento contundente, evidenciam que providências como o monitoramento eletrônico ou a proibição de frequentar o domicílio paterno não seriam suficientes para neutralizar o risco identificado. Ilustrando o assunto:

“3. O risco concreto de reiteração delitiva autoriza a custódia cautelar e afasta a suficiência de medidas cautelares diversas, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.” (...) (N.U 1048499-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2026, Publicado no DJE 03/07/2026).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
, mantendo incólume a prisão preventiva decretada em desfavor de
Ademil Reis do Carmo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026